Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-11.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004236-11.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA SILVA NASCIMENTO - CPF: 067.828.941-73 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1004236-11.2022.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente:
Vivo S/A

Parte Recorrida:
Luana Silva Nascimento

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta
: 250

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL -
SERVIÇO DE
TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA PRÉ PAGA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - R
ESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS -

APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar o cancelamento linha telefônica da parte autora, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, sustentando estar amparada pelo exercício regular de seu direito, uma vez que a parte autora deixou de efetuar as recargas necessárias a fim de manter a sua linha ativa, em razão disto, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de sustentação oral da parte autora, ora recorrida, uma vez que a manifestação formulada nos autos não fora feita a tempo e modo devidos, conforme estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES.

4.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia cancelado, e em razão de tal fato terceiro passou a ter acesso ao seu número e, consequentemente, ao aplicativo do
WhatsApp
, acessando suas conversas.

5.

Diante disso, afirma que
a quebra de privacidade permitiu ao terceiro conversar com os contatos da autora, salvos no chip, requerendo vantagem financeira, entre outras mensagens de cunho depreciativo, conforme documentos anexos aos autos.

6.

Sabe-se que a Resolução n. 632/2014 da ANATEL
dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê que deve haver notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento dos serviços, nos termos do disposto no artigo 90.

7.

Assim, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que houve notificação prévia sobre o cancelamento da linha telefônica de titularidade da parte autora, conforme previsto na norma regulamentadora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023